Tribunal: TJPA
Processo: 0830649-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830649-49.2022.8.14.0301

APELANTE: MERABE JEMIMA COSTA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Merabe Jemima Costa Silva contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença de primeiro grau, a qual acolhera impugnação apresentada pelo Estado do Pará e julgara improcedente o pedido de cumprimento provisório de sentença proferida em ação de obrigação de fazer e pagar. A agravante sustentava que a verba discutida tem natureza alimentar, o que justificaria a execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, quando se trata de verba de natureza alimentar, sem que tenha havido o trânsito em julgado da decisão exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 veda expressamente o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública que verse sobre vantagens a servidores públicos, exigindo o trânsito em julgado da decisão para sua execução.

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que a natureza alimentar da verba não afasta a exigência legal de trânsito em julgado para a execução contra o ente público.

A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais, considerando que o feito ainda se encontra pendente de recurso e, portanto, não é passível de cumprimento provisório.

Os argumentos reiterados pela agravante não inovam nem infirmam a fundamentação adotada na decisão recorrida, configurando mera rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo quando se trata de verba de natureza alimentar, conforme o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

A exigência de trânsito em julgado é requisito inafastável para a execução de sentenças contra entes públicos que envolvam vantagens a servidores.

A mera repetição de fundamentos já enfrentados não enseja reforma da decisão monocrática quando esta se encontra devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; CPC/2015, arts. 1.022 e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJMG, AC 1.0000.19.053181-4/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 12.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830649-49.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MERABE JEMIMA COSTA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23508413)

interposto por
MERABE JEMIMA COSTA SILVA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23009055 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que acolheu a impugnação proposta pelo ESTADO DO PARÁ à ação de cumprimento de sentença provisório requerido pela agravante, na Ação de Obrigação de Fazer e Pagar de origem.

Em suma, a agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, se trata de verba de caráter alimentício, o que fundamenta e sustenta o cumprimento provisório de sentença.

Afirma que, é de entendimento pacificado que as remunerações do servidor público, no que se inclui o adicional por tempo de serviço, possuem caráter alimentar, uma vez que garantem a subsistência do mesmo e de sua família.

Fundamenta que, é necessário interpretar de forma restritiva o Art. 2-B da Lei Nº 9.494/97 nas hipóteses de verbas de natureza alimentar, por se tratarem de verbas necessárias à subsistência do servidor.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24918831), na ocasião o agravado expõe que, a pretensão recursal busca rediscutir matéria já devidamente analisada, sem apresentar elementos que demonstrem qualquer ilegalidade ou equívoco na fundamentação utilizada pelo juízo a quo.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que acolheu a impugnação proposta pelo ESTADO DO PARÁ à ação de cumprimento de sentença provisório requerido pela agravante, na Ação de Obrigação de Fazer e Pagar de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23009055):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

O cerne da questão consiste em verificar se acertada, ou não, a decisão de primeiro grau, que, acolhendo a impugnação interposta pelo Estado do Pará, julgou improcedente o cumprimento provisório de sentença.

Sobre a execução provisória em face da Fazenda Pública, destaco o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97, que veda expressamente a execução de sentença que tenha por objeto, in verbis:

Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após

seu trânsito em julgado.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180- 35, de 2001)

Ao analisar os autos originários, estes, atualmente, ainda se encontram em grau de Recurso. Logo, inexiste trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impossível o prosseguimento da pretensão, nos termos da legislação supramencionada.

Considerando se tratar de execução contra a Fazenda Pública que somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, diante da expressa determinação legal, não há que se falar em cumprimento provisório de sentença.

Há jurisprudência pátria sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - VEDAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO.

-
É vedada a execução provisória contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97.
- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.053181-

4/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL,

julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 12/09/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter os termos da sentença
a quo
, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo.

De início, é válido elencar que a decisão ora guerreada tratou exatamente dos argumentos levantados pela recorrente/agravante, não restando dúvidas quanto à sua procedência e validade.

Como esmiuçado em sede decisória, não há o que se falar em validade do cumprimento provisório de sentença no caso concreto, haja vista não cumprir requisito imprescindível para a sua legalidade: o trânsito em julgado.

Como a parte executada é a fazenda pública, deve-se observar o disposto normativo que impede o cumprimento provisório de sentença contra essa, no caso em foco.

transcrevo:

“Sobre a execução provisória em face da Fazenda Pública, destaco o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97, que veda expressamente a execução de sentença que tenha por objeto, in verbis:

Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após

seu trânsito em julgado.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180- 35, de 2001)”.

Diante disso, ao examinar os autos originários, verifica-se que o feito ainda se encontra em fase recursal, inexistindo, portanto, trânsito em julgado da decisão objeto da execução.

Tratando-se de execução proposta contra a Fazenda Pública, cuja exigibilidade está condicionada ao trânsito em julgado, conforme previsão legal expressa, não há espaço para cogitar o cumprimento provisório da sentença.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23009055, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025